Tribunal: STF
Processo: RHC 249772
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 923.576/PE), assim ementado (eDOC. 52):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, com destaque para a suposta falta de contemporaneidade entre a prisão e os fatos criminosos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a verificação da presença de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à alegação de ausência de contemporaneidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Superior Tribunal de Justiça, seguindo jurisprudência pacífica do STF, não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não é verificado no presente caso. 



    A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, especialmente na gravidade do delito (homicídio qualificado) e na fuga do réu do distrito da culpa, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 



    A alegação de ausência de contemporaneidade não afasta a legalidade da prisão preventiva, uma vez que a decretação da medida ocorreu logo após o descobrimento dos fatos e se justifica pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração criminosa, conforme entendimento consolidado no STJ. 



    As condições pessoais favoráveis do réu (tais como residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva, quando estão presentes fundamentos concretos que justificam a medida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo regimental desprovido.”



    Narra o recorrente que: a) o fato ocorreu em 28 de novembro de 2007, ao passo que o decreto prisional é datado de 11 de agosto de 2011 e foi confirmado em 19 de abril de 2008; b) qualquer argumento relativo à garantia da ordem pública e da instrução penal “já perdeu a eficácia e a razão”, inexistindo contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; c) o Tribunal de Justiça inovou nos fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente; d) não há fundamentação idônea para a medida extrema, afigurando-se viável sua substituição por medidas cautelares diversas.



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade dos fatos e na periculosidade do autor, conforme se extrai do seguinte excerto da decisão judicial:



    “Adilson Soares Honorato está sendo processado pelo Ministério ,Público pelo fato de no dia 28 de novembro de 2007, ter matado a Vítima ITAMA'R BARBOSA ALVES e ter lesionado a vítima MARIA VALQUÉRCIA DE LIMA BARI3OZA, com disparos de arma de fogo.



    O motivo da violência que culminou com a morte da vítima foi por causa de discussões banais em tomo de mulheres. 



    O acusado Adilson Soares Honorato evadiu-se após o delito e hoje em dia encontra-se em local incerto e não sabido.



    Segundo a denúncia o acusado cometeu o delito evidenciando enorme VIOLÊNCIA contra a pessoa, consistente em vários disparos de arma de fogo dados contra a vítima.



    Como se vê, a periculosidade social, concreta do acusado se afere pelo próprio modus operandi do delito em que o acusado matou urna das vítimas e lesionou outra vítima, portando arma de fogo em meio a bebedeiras. 



    Tal fundamento para a prisão preventiva já está sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos o seguinte julgado que bem evidencia o entendimento ora esposado:



    [...]



    Como é cediço a prisão preventiva não pode ser decretada pela gravidade do próprio delito. No entanto, verifica-se dos autos que o acusado é detentor de inequívoca tendência a violência, ante a enorme facilidade com que perpetrou o delito, em escalada criminosa, e o próprio modus operandi do delito aponta para periculosidade social concreta do acusado.



    A facilidade com que o acusado se articulou e a enorme facilidade com que numa única oportunidade maculou vários tipos penais, faz aflorar a conclusão de que ele é detentor de periculosidade social concreta, portando armas, ameaçando pessoas, matando a pessoa da vítima, em verdadeira escalada criminosa. 



    A periculosidade social do acusado é, portanto, patente, haja visto o modo de agir, ferindo vários fatos típicos para o fim de cometer homicídio.



    Pelas razões esposadas, a prisão cautelar dos réus é medida que se impõe, como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, já que evadiu-se após o delito, de acordo com a análise indiciária do caso em comento. 



    Além disso o próprio modus operandi do delito revela que o(s) acusado(s) detém periculosidade social concreta, posto que portou armas de fogo, discutiu, ameaçou e posteriormente em verdadeira escalada criminosa matou a vítima e feriu a outra, malferindo vários tipos penais num curtíssimo espaço de tempo.” (eDOC. 05, p. 01-03).



    Posteriormente, o decreto prisional foi mantido pelo Juízo de primeira instância, por entender subsistentes os motivos que o ensejaram (eDOC. 12). 



    Cumprido o mandado de prisão em 30.04.2024 (eDOC. 13, p. 60), sucedeu a audiência de custódia que atestou sua regularidade (eDOC. 15 e 16). 



    No julgamento de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco consignou o seguinte:



    “Deste modo, conforme se depreende dos autos, o fumus commissi delicti fora robustamente demonstrado em ambas decisões. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o fato descrito é grave, retratando que o paciente assassinou uma vítima, e ainda causou lesões corporais em outra, em meio a "bebedeira", em seguida, se evadiu do distrito da culpa.



    Assim, entendo presente a necessidade da custódia cautelar do paciente, sempre ressaltando que se trata de análise sumária, própria das cautelares. Nas decisões acima referidas, restaram destacados, de forma suficiente, o periculum libertatis do paciente, que em tese praticou delitos graves e que violam a ordem pública, com previsão de pena superior a 04 (quatro) anos.



    Logo, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a especial gravidade da conduta, evidenciada pela natureza e modus operandi empregado no delito, e pelas circunstâncias fáticas, restando por justificada a prisão cautelar para garantir a ordem pública, presentes, portanto, os requisitos e fundamentos.



    Ademais, consignou o Juízo a quo, em dois momentos, que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido desde o momento do fato, tendo se evadido do distrito da culpa por mais de 23 (vinte e três) anos após o fato, sendo capturado somente em 01/05/2024, no Estado de São Paulo. 



    Tem-se situação que reforça a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da Lei penal.



    Tal postura não cooperativa demonstra, com um razoável grau de certeza, que o paciente pretendia se evadir da aplicação da Lei penal. Sendo, portanto, a condição, motivo que enseja a decretação e manutenção da prisão preventiva. Nos termos da Súmula nº 89, do TJPE, in verbis: “A fuga do distrito de culpa constitui motivação idônea para justificar prisão preventiva.”.



    Com efeito, o paciente permaneceu por mais de 23 (vinte e três) anos em lugar incerto e não sabido, sendo inclusive citado por edital, porquanto o processo aguardou a sua captura. Tem-se uma situação concreta que autoriza a manutenção da prisão cautelar, ante a manifesta vontade de se furtar aos chamamentos judiciais, o que ratifica os pressupostos de cautelaridade e contemporaneidade.



    Observa-se flagrante situação que reforça aos pressupostos de cautelaridade incidindo em permanente contemporaneidade ao longo do período que esteve foragido.



    Deste modo, estando o réu, ora paciente, em lugar incerto e não sabido por todo o período, tais fatos justificam a imposição da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei penal e a instrução processual, ficando, ainda, afastada a hipótese de ausência de contemporaneidade quando o decreto prisional não é cumprido em razão da fuga da paciente do distrito da culpa.” (eDOC. 20, p. 2-3)



    De plano, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que ceifou a vida de uma pessoa em razão de uma discussão banal, mediante vários disparos de arma de fogo, lesando, ainda, a integridade corporal de outra vítima.



    Em acréscimo, importa destacar a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de se reconhecer a fuga do distrito da culpa como fundamento idôneo da prisão processual:



    “É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. II – Prisão cautelar decretada para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa. Validade da fundamentação. […]” (RHC 198.621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 20.05.2021)



    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)



    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)



    Por outro ângulo, diversamente do que alega a defesa, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa até o cumprimento do mandado de prisão, havendo evidências atuais de que pretende furtar-se da aplicação da lei penal.



    Dessarte, “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 222938 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22.02.2023). No mesmo sentido: AgR no HC 240.191/MT, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11.06.2024. 



    De mais a mais, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).”



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente